Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROCESSOS CRIMINAIS. MEDIDA PROTETIVA. RISCO À INFANTE. MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de guarda e regulamentação de visitas, indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação provisória de visitas paternas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para regulamentação provisória de visitas paternas; e(ii) estabelecer se a ausência de contato entre pai e filha justifica a fixação imediata de regime de convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convivência familiar é direito assegurado constitucional e legalmente, devendo ser garantida sempre que possível, desde que observado o melhor interesse da criança. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A existência de múltiplos processos criminais em desfavor do recorrente, incluindo condenação por tráfico de drogas e acusação de tentativa de homicídio, além de medida protetiva recente que impõe afastamento e proibição de contato com a genitora, configura indícios de risco à criança.
5. A decisão que posterga a definição do regime de visitas até a instrução mínima do feito está alinhada ao princípio da proteção integral da criança, evitando decisões precipitadas que possam expô-la a riscos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de visitas provisórias em ações de guarda exige demonstração clara da ausência de risco à criança. 2. A existência de processos criminais e medida protetiva contra o genitor justifica a postergação da análise do pedido de convivência até a instrução do feito."
Dispositivos relevantes citados: art. 227 da CF; art. 4o e art. 19 do ECA; arts. 1.584, §2o, e 1.589 do CC; art. 300 do CPC.Jurisprudência relevante citada: n/a